Tribunal: TJDFT
Processo: 0701064-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0701064-61.2025.8.07.0000 PACIENTE: BRUNO RAFAEL DE OLIVEIRA IMPETRANTE: JOSIEL DA SILVA CARNEIRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado JOSIEL DA SILVA CARNEIRO em favor de BRUNA, registrada civilmente como BRUNO RAFAEL DE OLIVEIRA, tendo em vista a expedição de mandado de prisão contra a paciente sem a sua prévia intimação pessoal para início de cumprimento da pena. Em suma, o impetrante sustenta que tal configuraria constrangimento ilegal, por contrariar a Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça, sendo que, sem a constrição de sua liberdade, poderá pleitear as condições do cumprimento de sua pena em regime semiaberto, como trabalho externo e estudo, citando julgados do Superior Tribunal de Justiça e do egrégio TJDFT em socorro de sua tese. Pede, em sede preliminar, a suspensão imediata do mandado prisional e, no mérito, a concessão da ordem para que seja intimada a apenada para iniciar espontaneamente o cumprimento da pena. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida estejam evidenciadas. Não é o caso dos autos, com a devida vênia, pois não se vislumbra, de pronto, a apontada afronta ao disposto na Resolução n. 474/2022 do Conselho Nacional de Justiça, considerando, basicamente, a desnecessidade de prévia intimação da pessoa condenada para início de cumprimento da pena em se tratando de localidade que possui estabelecimentos próprios ao acolhimento de apenados sujeitos ao regime prisional inicial semiaberto. De fato, conforme tem assentado a egrégia 3a Turma Criminal desta Corte, “desnecessária a intimação do paciente, previamente à expedição de mandado de prisão, para que seja dado início ao cumprimento da pena, tendo em vista a existência de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena no regime semiaberto no Distrito Federal” (Acórdão 1933527, 0737456-34.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.). Portanto, a despeito dos argumentos apresentados pelo impetrante, não vejo elementos capazes, por ora, de determinar o recolhimento do mandado prisional, sob esse argumento, devendo a matéria ser resolvida no julgamento de mérito da ação. Com essas breves considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensada a requisição de informações judiciais. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator